Tribunal: TJSP
Processo: 2050872-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
ção de aposentadoria das autoras – Alegação autoral de inconstitucionalidade da aplicação de divisor semelhante para homens e mulheres no momento do cálculo do complemento de aposentadoria por tempo de serviço – Decisão agravada que retificou o valor da causa para R$ 2.491.464,81 e determinou às autoras que providenciassem a complementação das custas – Insurgência das autoras – Cabimento do recurso – Aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) – Pretensão recursal de que seja fixado o valor da causa por estimativa – Admissibilidade – Como nesta fase inicial não é possível aferir, com a certeza necessária, a extensão econômica da pretensão, aceita-se que o valor da causa seja estimado, sem prejuízo da possibilidade de sua correção e da ordem de complemento das custas, na fase de liquidação, se o caso – Precedente – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050872-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2025; Data de Registro: 27/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/04/2025

Data de publicação:

27/04/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Previdência privada – Ação revisional de suplementação de aposentadoria das autoras – Alegação autoral de inconstitucionalidade da aplicação de divisor semelhante para homens e mulheres no momento do cálculo do complemento de aposentadoria por tempo de serviço – Decisão agravada que retificou o valor da causa para R$ 2.491.464,81 e determinou às autoras que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Previdência privada – Ação revisional de suplementação de aposentadoria das autoras – Alegação autoral de inconstitucionalidade da aplicação de divisor semelhante para homens e mulheres no momento do cálculo do complemento de aposentadoria por tempo de serviço – Decisão agravada que retificou o valor da causa para R$ 2.491.464,81 e determinou às autoras que providenciassem a complementação das custas – Insurgência das autoras – Cabimento do recurso – Aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) – Pretensão recursal de que seja fixado o valor da causa por estimativa – Admissibilidade – Como nesta fase inicial não é possível aferir, com a certeza necessária, a extensão econômica da pretensão, aceita-se que o valor da causa seja estimado, sem prejuízo da possibilidade de sua correção e da ordem de complemento das custas, na fase de liquidação, se o caso – Precedente – RECURSO PROVIDO.